Tribunal: STF
Processo: HC 113777
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ORDINÁRIO. 1. Tráfico internacional de entorpecentes (2,2Kg de “cocaína”). 2. A jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de admitir que a natureza e a quantidade de droga apreendida sejam utilizadas tanto na primeira fase de dosimetria quanto na graduação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual. 4. Possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado para réu condenado por crime hediondo ou equiparado (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 declarado inconstitucional pelo Plenário do STF no julgamento do HC 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Ordem concedida de ofício para determinar que o Juízo da causa examine os requisitos para a fixação do regime inicial do cumprimento da pena, na forma do art. 33 do Código Penal.